Tribunal: TJDFT
Processo: 0744082-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744082-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE VIEIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALINE VIEIRA DO NASCIMENTO em face da decisão Id 211860404 dos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0713154-81.2024.8.07.0018, que indeferiu o pagamento de honorários contábeis por meio de decote no requisitório a ser expedido. Preparo regular, conforme certidão no Id 65226800. É o relatório do necessário. DECIDO. Tratando-se de recurso próprio (art. 1.015, p. único, do CPC), tempestivo e com preparo regular, admito seu processamento. Da análise da petição recursal, no entanto, verifica-se não ter sido formulado pedido certo e determinado de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, na forma dos arts. 322, 324 e 1.016, inciso III, do CPC, limitando-se a formular pedido de mérito. RECEBO, dessa forma, o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 17 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora